Tribunal: TJDFT
Processo: 0722673-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO CELEBRADO EM NOME DO CONSUMIDOR DE FORMA FRAUDULENTA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM BANCO DE DADOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO (SERASA). DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO. FIXAÇÃO DO VALOR COMPENSATÓRIO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PEDIDO DE MAJORAÇÃO NÃO ACOLHIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DO VENCEDOR. NÃO MAJORAÇÃO.
1. Dano moral consiste na lesão de bem que integra os direitos de personalidade, como a vida, a integridade corporal e psíquica, a honra, a liberdade, a intimidade, a imagem, o bom nome, a dignidade da pessoa, como pode se inferir dos artigos 1o, III, e 5o, V e X da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação em grau relevante. 1.1. No caso vertente, nome do apelante negativado na (SERASA) decorrente de empréstimo fraudulento contraído perante Santander Financiamentos. Trata-se de dano in re ipsa; entendimento consolidado do STJ: “3. A jurisprudência sedimentada desta Casa firmou entendimento no sentido que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito caracteriza, por si só, dano in re ipsa, o que implica responsabilização por danos morais. Súmula n. 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1755426/SP, rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 3a Turma. Publicado no DJe de 12/02/2021).
2. Diante da inexistência de critérios objetivos para o arbitramento da indenização, a jurisprudência tem definido que, para a sua adequada fixação, há que se considerar dois pressupostos fundamentais, a saber: a proporcionalidade e a razoabilidade da condenação em razão do dano sofrido pela parte ofendida, de forma a assegurar a reparação pelos danos morais experimentados, bem como a observância do caráter sancionatório e inibidor da condenação.
3. Na fixação do valor da indenização, deve o julgador atender a certos critérios, tais como a intensidade do dolo ou grau da culpa (se for o caso) do autor da ofensa; efeitos do dano no psiquismo do ofendido e as repercussões do fato na comunidade em que vive a vítima. E, além disso: “1. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em patamar que observe os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se para as circunstâncias peculiares e o dano sofrido, sem, contudo, promover o enriquecimento indevido da vítima.” (TJDFT. Acórdão n. 1273236, APC 0718725-54.2019.8.07.0003, rel. ANA CANTARINO, 5a Turma Cível. Publicado no DJE: 24/08/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).3.1. No caso em análise, R$5.000,00 (cinco mil reais) bem compensam o dano moral experimentado, condizendo com valores arbitrados por esta 5a Turma Cível (0718725-54.2019.8.07.000, Rel. ANA CANTARINO; 0719522-36.2019.8.07.0001, Rel. ANGELO PASSARELI; 0718930-83.2019.8.07.0003, Rel. JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS).
4. Acerca dos honorários recursais, trata-se de recurso interposto pelo autor para ampliar condenação. A respeito, o Superior Tribunal de Justiça pontuou: "4. Conforme já decidido por esta Corte, 'o recurso interposto pelo vencedor para ampliar a condenação - que não seja conhecido, rejeitado ou desprovido - não implica honorários de sucumbência recursal para a parte contrária" (EDcl no AgInt no AREsp 1040024/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 31/08/2017). 5. Agravo interno não conhecido, com a exclusão, de ofício, da condenação em honorários recursais.” (AgInt no AREsp 1244491/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 09/04/2019).
5. Recurso conhecido e não provido.